Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-12.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 240, §§ 1o E 2o, DO CPC. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA IMPUTADA AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106, STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NOVO AJUSTE. PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVANTE PAGAMENTO. PROVA DIABÓLICA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 373, II, CPC.
1. O despacho citatório retroage à data da propositura da ação, pois, ainda que a citação não tenha ocorrido dentro do período de 10 (dez) dias previsto no art. 240, § 2o, do CPC, a demora na sua realização se deu em virtude de mecanismos próprios do Poder Judiciário, visto que o litigante apresentou como endereço, para realização do ato citatório, aquele informado pela parte, quando da assinatura do contrato.
2. A presente demanda versa sobre o pagamento de mensalidade relativa ao contrato firmado entre as partes para fins de frequência ao curso de Direito. Desse modo, considerações acerca de um segundo ajuste firmado não têm o condão de afastar a obrigação decorrente do primeiro contrato. Apesar de a apelante alegar que caso estivesse inadimplente a apelada não teria firmado um segundo contrato, tal conclusão não se sustenta. Isso porque nada impediria a recorrida de realizar novo ajuste, ainda que estivesse comprovada a mora da recorrente.
3. Há outros meios de prova hábeis a comprovar os fatos narrados. Tanto é assim que a apelante apresentou e-mails de 2015, de modo que demonstrou que ainda detém documentos com prazo superior ao período que alega ser inviável a apresentação do comprovante de pagamento. Desta feita, não há que se falar em prova diabólica.
4. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbiria ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ocorre que, no caso em apreço, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório.
5. Recurso conhecido e não provido.